Tribunal: TJDFT
Processo: 0702847-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702847-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RENATO SAMUEL FONSECA AGRAVADO: PEDRO GENTIL PALACIO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RENATO SAMUEL FONSECA em face da decisão de ID 68525578 que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele interposto, entendendo pela ocorrência de preclusão. Embargos de Declaração opostos no ID 69084911 aduzindo a ocorrência de omissão e contradição na decisão. Aduz que a decisão embargada foi omissa, pois não analisou o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça feito pelo agravante. Sustenta, ainda, a existência de omissão e contradição quanto ao entendimento de ocorrência de preclusão, aduzindo que o argumento de impenhorabilidade decorre de contrato de concessão e uso firmado entre o embargante e a Maracanã. Tece considerações. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios indicados e conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, bem como conhecer do Agravo de Instrumento interposto. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao disposto no art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, analiso os Embargos de Declaração por meio de decisão monocrática. O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A parte embargante afirma a ocorrência de omissão e contradição na decisão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios indicados e previstos no art. 1.022 do CPC: 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Analiso individualmente os argumentos da parte. 1. OMISSÃO – GRATUIDADE No caso dos autos, a parte alega que a decisão é omissa, pois não analisou o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Com razão a parte. Passo a sanar a omissão apontada. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO RECONHECIMENTO. MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO LEGAL DE TRINTA E CINCO POR CENTO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. LIVRE CONTRATAÇÃO DO MUTUÁRIO. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. TEMA 1085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa e não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido de gratuidade nos termos no § 2o do art. 99 do CPC, quando presentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. A presunção não é absoluta e admite prova em contrário. 1.1. A assunção espontânea de dívidas (empréstimos) não elide a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, recebeu altas quantias, conforme a sua conveniência e liberdade, comprometendo-se a pagamentos mensais. 1.2. A avaliação das condições de moradia, profissão, padrão de consumo e renda bruta superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) afasta a tese defensiva de que a apelante não pode arcar com o pagamento das módicas custas processuais cobradas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. (...) 7. Apelo parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. [1] Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé (Acórdão 1666836, 07195429620218070020, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. (...) 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1662772, 07381342020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Cabe ao o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. Renda superior a cinco salários mínimos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1665888, 07359396220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 3,71% (três vírgula setenta e um por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 6 de 10/1/2025, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 8.157,41 (oito mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.262,96 (três mil duzentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos). No caso específico autos, o agravante, ora embargante, apresentou extratos do banco Itaú demonstrando o recebimento de aposentadoria com valor de cerca de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Entretanto, as demais informações apresentadas nos autos originais e no próprio Agravo de Instrumento indicam que a parte não tem hipossuficiência financeira. Observa-se que a parte reside no Park Way, região de mansões do Distrito Federal; ela já indicou um imóvel avaliado em quase R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e possui outro imóvel de valor também alto. E o principal: a própria parte informa que possui contrato de concessão e uso do imóvel que é objeto do Agravo de Instrumento e que recebe valores para seu sustento derivados dele, mas não junta nada demonstrando que valores são esses. Assim, necessário indeferir o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Dou por sanada a omissão. 2. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – PRECLUSÃO A parte embargante aduz que a decisão é omissa e contraditória quanto ao entendimento de ocorrência de preclusão. Sem razão. A decisão analisou a matéria de forma clara e coerente e entendeu que já havia sido preferida decisão afirmando que o fato de a propriedade estar arrendada não impede sua penhora e que, não tendo a parte recorrido desta decisão, a matéria restou acobertada pela preclusão, sendo incabível conhecer do recurso. Transcrevo em parte: Analisando os autos originários, verifica-se que o juízo proferiu decisão de ID 216682475, no dia 6 de novembro de 2024, afastando a alegação de impenhorabilidade do imóvel rural. Transcrevo-a: O executado alega ser impenhorável o imóvel de ID 213286130 em razão de ser uma pequena propriedade rural cujo arrendamento garante sua subsistência, colacionou fotos da região para indicar as atividades ali realizadas, requereu a substituição da penhora por outro imóvel rural supostamente livre e desembaraçado, bem como apresentou proposta de acordo no ID 214464273. O exequente, por sua vez, alegou no ID 215625764 que a propriedade penhorada não configura pequena propriedade rural, rechaçou a proposta de acordo e, ainda, reputou ser desnecessária a substituição da penhora em razão de o executado não ter apresentado documentação comprobatória de que é o proprietário do imóvel rural localizado em Cristalina/GO. Com isso, e considerando que tais alegações poderão ser confirmadas pelo oficial de justiça, defiro o pedido de avaliação da FAZENDA MORRO DO CANTO - GLEBA II ", matrícula no 1.115 - Cartório do Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos da Comarca de Gentio do Ouro/BA, pois, na ocasião, o meirinho poderá indicar as atividades realizadas na região, bem como as suas condições de uso e valor de mercado. Assim, expeça-se carta precatória de avaliação, a ser cumprida no endereço supra e, com o seu retorno, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 dias e, por fim, faça-se nova conclusão. Sem prejuízo, poderá o executado apresentar documentação do bem indicado para substituição da penhora e eventual análise de condução da execução da forma menos gravosa possível ao executado, se lhe aprouver. Em face dessa decisão não foi interposto recurso. Posteriormente, terceira interessada peticionou requerendo que fosse afastada a penhora, ao argumento de que foi feito contrato de cessão de uso para exploração de energia eólica. Restou proferida, então, a decisão ora agravada, proferida no ID 220014410 dos autos de origem, mantendo a penhora. Colaciono-a: (...) Resta claro, pela análise cronológica dos autos, que o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido, pois a questão está preclusa. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Não há, portanto, que se falar em omissão ou contradição na decisão quanto à questão da preclusão. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, para sanar a omissão existente na decisão e integralizá-la, mantendo, contudo, o entendimento final nela proferido e indeferindo o pedido de gratuidade de justiça feito pele agravante, ora embargante. Concedo ao embargante prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de março de 2025 17:53:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador